Tribunal: TJBA
Processo: 8001361-24.2023.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8001361-24.2023.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE:
GONCALO MIGUEL DA SILVA

Advogado(s)
:DANILO MOREIRA ROCHA

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
EDNILSON SILVA SALES, SAVIO MAHMED QASEM MENIN

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ADCT. LICENÇA-PRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por servidor público municipal contra decisão que reformou sentença de primeiro grau, a qual havia reconhecido seu direito à indenização por licenças-prêmio não usufruídas, incluindo o tempo de serviço prestado sob o regime celetista. O agravante sustentou que é beneficiário do regime estatutário, por força de transmudação reconhecida judicial e administrativamente, e que, por isso, teria direito à referida vantagem estatutária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se servidor público municipal estabilizado pelo art. 19 do ADCT da CF/88 faz jus ao recebimento de indenização por licença-prêmio, nos mesmos moldes previstos para servidores efetivos submetidos a regime estatutário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vínculo do agravante com a Administração Pública Municipal é de servidor estabilizado nos termos do art. 19 do ADCT da CF/88, não havendo controvérsia quanto à inexistência de concurso público.

4.

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se confunde com o regime jurídico estatutário nem confere ao servidor estabilizado os mesmos direitos dos ocupantes de cargo efetivo, como reiteradamente decidido pelo STF.

5.

A jurisprudência do STF é firme ao afirmar que os servidores estabilizados não têm direito às vantagens privativas dos servidores concursados, como a licença-prêmio, conforme reafirmado no julgamento da ADPF 573 e em diversos precedentes.

6.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Livramento de Nossa Senhora expressamente condiciona o direito à licença-prêmio ao “funcionário efetivo”, excluindo os estabilizados.

7.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, inclusive mediante técnica de fundamentação per relationem, não havendo elementos novos que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público municipal estabilizado nos termos do art. 19 do ADCT não possui direito à licença-prêmio prevista para servidores efetivos concursados.

2.

A estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT não gera equivalência de direitos com o regime estatutário aplicável aos servidores efetivos.

3.

A licença-prêmio, quando prevista exclusivamente para funcionários efetivos em legislação local, não pode ser estendida a servidores estabilizados sem concurso público.

Dispositivos relevantes
: CF/1988, art. 19 do ADCT; CF/1988, art. 37, II; Estatuto dos Funcionários Públicos de Livramento de Nossa Senhora, art. 102, caput.

Jurisprudência relevante
: STF, ADPF 573, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 06.03.2023; STF, ARE 1297814 AgR-terceiro, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30.08.2021; STF, RE 167.635, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 17.09.1996; TJBA, Apelação nº 0309294-84.2013.8.05.0146, Rel.ª Des.ª Rosita Falcão, pub. 08.05.2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO, figurando como agravante

GONÇALO MIGUEL DA SILVA
, e como agravado
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de agravo interno,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)